Tribunal: TJDFT
Processo: 0701006-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Embargos de declaração. Tributário. Execução fiscal. Composição passiva. Pessoa jurídica. Atividades paralisadas. Certidão de dívida ativa – CDA. Inserção de sócia-gerente como coobrigada. Ausência. Inclusão na angularidade passiva. Redirecionamento. Condição. Comprovação de excesso ou abuso de poder. Prova. Ônus do fisco. Presunção de extinção irregular em razão da subsistência de débito tributário e não localização no endereço indicado ao fisco. Inviabilidade. Sociedade empresarial. Ausência de comunicação ao fisco de não funcionamento no endereço originalmente informado ao órgão competente. Ausência. Ato omissivo. Responsabilização passiva da sócia. Redirecionamento automático. Impossibilidade. Tema 630 do STJ. Tese fixada. Inaplicabilidade. Distinguishing. Agravo desprovido, em rejulgamento. Acórdão. Obscuridade. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, por maioria, desprovera o agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação de execução fiscal, indeferira a pretensão que formulara o ente fazendário almejando a inclusão, na angularidade passiva do executivo, mediante redirecionamento do executivo, da sócia-gerente das empresas executadas, de forma a ser responsabilizada pelo pagamento do débito tributário em execução.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de obscuridade a acoimar acórdão que resolvera negativamente a insurgência do embargante almejando reforma da decisão que indeferira a pretensão de inclusão, na angularidade passiva do executivo, mediante redirecionamento de execução fiscal, da sócia-gerente das empresas executadas, de forma a ser responsabilizada pelo pagamento do débito tributário em execução.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.